Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-25.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002659-25.2013.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE VERNE DE OLIVEIRA - CPF: 945.300.761-72 (APELANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), RENATO HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 018.876.271-03 (APELANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELANTE), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (REPRESENTANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (REPRESENTANTE), MARLENE VERNE DE OLIVEIRA - CPF: 945.300.761-72 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), RENATO HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 018.876.271-03 (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – DIVERSOS E INFRUTÍFEROS CONSERTOS – PRIVAÇÃO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO BEM POR PRAZO IRRAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO - CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO

I – O fabricante responde solidariamente com o vendedor pelos defeitos apresentados por automóvel novo.

II – Em relação à compensação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – O art. 402 do Código Civil não autoriza a indenização de ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis. Incumbe ao postulante demonstrar, objetivamente, a renda auferida antes do ato ilícito e aquela que passou a receber após o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, e recurso adesivo, aviado por
MARLENE VERNE DE OLIVEIRA
e
RENATO HONÓRIO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré sustenta as seguintes teses:
(i)
ausência de prova de vício de fabricação no automóvel;
(ii)
ausência de dano moral, e;
(iii)
excesso do valor indenizatório.

Os autores alegam terem comprovado os lucros cessantes e pugnam pelo deferimento da reparação correspondente.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta por Marlene Verne de Oliveira e Renato Honório de Oliveira em face de General Motors do Brasil Ltda e Vianorte Veículos.

Os autores relataram que, poucas semanas após adquirirem da segunda ré uma caminhonete nova fabricada pela primeira, o automóvel passou a apresentar vários defeitos mecânicos em diversas oportunidades, sendo guinchado ao menos em três ocasiões e totalizando 108 (cento e oito dias) paralisado para conserto.

Afirmaram que o automóvel era utilizado pelo segundo autor para a prestação de serviços, de modo que as constantes falhas acarretaram diminuição de sua margem de lucro.

Com essa narrativa, pleitearam indenização por danos morais e materiais.

Após a produção de prova pericial, sobreveio a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatório.

Pois bem. A tese de inexistência de vícios de fabricação no automóvel é incompatível com o acervo probatório, especialmente o laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de que o veículo “não apresentava as condições de segurança esperadas” e os problemas apresentados não condiziam com um automóvel novo (id. 150295964 – 20).

Assim, deve a fabricante responder pelos danos decorrentes do produto defeituoso, nos termos do art. 12, caput e §1o, do CDC:

“Art. 12. O
fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso
quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
[...]”

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC.
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL.
1. Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor.
2. O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos. Precedentes. 3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido.”

(REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011)

Também não há que se falar em ausência de dano moral.

O contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas nutridas com a aquisição do automóvel nas condições narradas na exordial, sendo certo que o martírio vivido pelos autores ocasionou abalos psíquicos relevantes, contexto que impõe a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS
– NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO -

IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.

O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Entretanto, o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório comporta deferimento.

Com efeito, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, considerando o grau de culpa das rés, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e, especialmente, tendo em vista que o arcabouço probatório demonstra que o veículo era quase exclusivamente utilizado por um único autor, entendo que o valor fixado (R$ 30.000,00), se denota desproporcional e exorbitante em relação às finalidades almejadas,
merecendo ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Quanto ao apelo dos autores, o pedido de indenização por lucros cessantes é desprovido de respaldo probatório.

Isso porque não foi demonstrada, objetivamente, a renda auferida antes do ato ilícito e aquela que o segundo autor teria passado a receber após o evento danoso.

O único documento alusivo à suposta diminuição do lucro do segundo autor consiste em uma declaração emitida pela empresa Santa Fé Insumos Agrícolas, contida no id. 150295928 – 20, que sugere que o funcionário receberia valor inferior a cada quilômetro rodado com o automóvel reserva, em comparação com a quantia paga pelo uso da caminhonete defeituosa.

Não há, entretanto, prova efetiva dos valores pagos antes e após a interrupção do uso da caminhonete, tampouco da quilometragem registrada por cada veículo no período, o que inviabiliza a indenização almejada pelo segundo autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO - RESCISÃO - ART. 475 DO CC - RESTITUIÇÃO DA ADESÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO -
LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. "O autor da ação, ora apelado, pugna pelo ressarcimento dos gastos que despendeu em decorrência do contrato firmado com a apelante, por conta do seu descumprimento contratual desta. A utilidade se dá justamente por meio do acesso ao Poder Judiciário e, deste modo, configurado está o interesse de agir." (RAC n. 66981/2015, TJ/MT). Havendo descumprimento contratual por uma das partes, é possível à outra pedir sua resolução, devendo ser-lhe restituído o que investiu. É vedada a condenação em moeda estrangeira, e o montante pago dessa forma tem de ser convertido em moeda nacional.
O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da Ação Indenizatória.
"Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser ressarcido.

(N.U 0003224-94.2013.8.11.0005, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
PARCIALMENTE PROCEDENTE -
PEDIDO DE REFORMA NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES
E DANOS MORAIS - CONDUTA DOS FILHOS DOS REQUERIDOS CUJO RESULTADO CAUSOU DANOS MATERIAIS EM CAMINHÃO DO AUTOR - FORMA DE INDENIZAÇÃO - MÉDIA ARTMÉTICA DE TODOS OS ORÇAMENTOS COLACIONADOS - ACERTO DA SENTENÇA -
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
- DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Indenização dos danos materiais apurados mediante a média aritmética de todos os orçamentos colacionados no feito, cuja forma melhor espelha distribuição de justiça e razoabilidade para apuração do quantum.
A demonstração do lucro cessante deve ser fundada em base segura, porquanto não se indeniza lucros hipotéticos ou imaginários.
A conduta dos filhos dos requeridos que ao brincarem com fogos de artifício, acabou por causar incêndio na cabine do caminhão do autor, não se mostra passível de indenização por ofensa moral, máxime porque é incontroverso que o veículo estava parado há muitos anos (oitiva das testemunhas), era velho, estava em condições precárias e sobre o mesmo o apelante não apresentava nenhum apego ou sentimento pessoal.

(N.U 0000193-71.2010.8.11.0102, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso dos autores e
dou parcial provimento
ao recurso da ré apenas para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023